Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706402-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILTON CARLOS RIBEIRO, WANDERLENE SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AILTON CARLOS RIBEIRO e WANDERLENE SANTOS DOS ANJOS RIBEIRO, contra acórdão de ID – 35927401. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36021077. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador